Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ADMISSIONAL. INAPTIDÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SANEAMENTO DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PONTO CONTROVERTIDO RELEVANTE. O ato administrativo que elimina o candidato de concurso público é dotado de presunção de legitimidade e veracidade. No entanto, estando ausente a indicação precisa do quadro clínico do candidato que o incapacite para o exercício do cargo, necessita-se da produção de provas capaz de demonstrar se a doença que o acomete impede a atividade laboral que será exercida. A ausência da decisão saneadora, quando se verifica a necessidade da realização de provas além daquelas que acompanharam a inicial, implica cerceamento de defesa, porquanto ocorreu o julgamento antecipado da lide sem fixação dos pontos controvertidos em violação ao direito ao contraditório.